Tribunal: TJMT
Processo: 1024944-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024944-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 32.204.627/0001-50 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RAFAEL VANZELA GRACIANO - CPF: 014.644.191-59 (AGRAVADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCELA PERMUY GOMES - CPF: 389.993.398-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE FRETES. MOTORISTA AUTÔNOMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. contra decisão proferida na fase de saneamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por RAFAEL VANZELA GRACIANO, que inverteu o ônus da prova em favor do autor com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a inexistência de relação de consumo, a ausência de requisitos legais para a inversão do ônus e a legitimidade do bloqueio do cadastro do agravado na plataforma digital em razão de processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe relação de consumo entre o motorista de cargas e a plataforma digital de intermediação de fretes, de modo a justificar a inversão do ônus da prova com base no CDC; (
ii
) estabelecer se a decisão que inverteu o ônus da prova apresenta fundamentação adequada conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O motorista que utiliza plataforma digital de intermediação de fretes para exercer atividade profissional com fins lucrativos não se enquadra como consumidor, pois não é destinatário final do serviço, afastando-se, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A plataforma CARGUERO atua como mera intermediadora entre contratantes de frete e motoristas autônomos, configurando relação de natureza civil contratual e não consumerista.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais, bem como do STJ, reconhece que motoristas profissionais vinculados a plataformas digitais não são consumidores, sendo inaplicável a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

O art. 373, § 1o, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova por decisão fundamentada, observadas as peculiaridades do caso concreto e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O motorista autônomo que utiliza plataforma digital de intermediação de fretes como insumo para sua atividade profissional não é destinatário final do serviço, não se configurando relação de consumo.

É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC em relações contratuais de natureza civil entre motoristas profissionais e plataformas digitais.

A redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC exige decisão fundamentada, que indique os fatos abrangidos e as razões jurídicas da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 2o e art. 6o, VIII; CPC, art. 373, § 1o; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1029336-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.11.2024; TJGO, AI no 5371439-14.2024.8.09.0011, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 17.07.2024; STJ, CC no 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1024944-95.2025.8.11.0000

CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.

x

RAFAEL VANZELA GRACIANO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Dano Moral no 1011701-63.2022.8.11.0041, ajuizada por RAFAEL VANZELA GRACIANO, na fase de saneamento, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora
, nos termos do

art
. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que atua apenas como intermediadora entre motoristas e contratantes de fretes por meio de sua plataforma digital, e que o agravado não pode ser considerado destinatário final dos serviços, pois os utiliza como insumo para sua atividade econômica.

Afirma
,
ainda, que
a decisão agravada carece de fundamentação quanto aos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, notadamente no que se refere à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência técnica, ressaltando que a inversão genérica do ônus probatório compromete o devido processo legal e a ampla defesa.

Acrescenta que o bloqueio do cadastro do agravado na plataforma ocorreu de forma legítima, em razão da existência de processo criminal em que este figurava como réu pela condução de
caminhão com placa adulterada, conduta tipificada no artigo 180 do Código Penal, circunstância prevista e amparada nos Termos de Uso da plataforma.

O pedido liminar
foi deferido (
Id.

303239397
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
308746897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside em determinar se existe relação de consumo entre o motorista de transporte de cargas e a plataforma digital que intermedia fretes, e, consequentemente, se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 2o do CDC dispõe que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
".

No caso em análise, verifica-se que o agravado, motorista de transporte de cargas, utiliza a plataforma digital da agravante como instrumento para viabilizar sua atividade econômica, não como destinatário final do serviço.

A plataforma CARGUERO, conforme demonstrado nos autos, funciona como intermediadora, aproximando por meio digital duas partes de um contrato de transporte rodoviário de cargas: de um lado, proprietários de cargas que desejam contratar serviços de transporte; de outro, motoristas ou transportadoras que serão contratados para realizá-los.

Nesse contexto, o agravado não é o destinatário final do serviço prestado pela agravante, mas sim um parceiro comercial que utiliza a plataforma como insumo para sua atividade profissional de transporte de cargas, com intuito lucrativo.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que em casos análogos tem afastado a incidência do CDC em relações envolvendo motoristas profissionais e plataformas digitais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO NA
PLATAFORMA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravado, motorista de aplicativo, sob o fundamento do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de bloqueio unilateral de seu cadastro na plataforma administrada
pela Agravante.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
questão em discussão consiste em determinar se o motorista de aplicativo, que utiliza a plataforma da Agravante para prestar serviços a terceiros, pode ser considerado consumidor, de modo a justificar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não sendo o motorista de aplicativo o destinatário do serviço prestado pela plataforma, não há configuração de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, torna-se incabível a inversão do ônus probatório, sendo inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, caso se entenda cabível e com a fundamentação adequada, o Juízo a quo poderá ser atribuir ônus da prova diverso, nos termos do artigo 373, § 1o do Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Provido. Tese de julgamento:
O motorista de aplicativo que utiliza plataforma digital para exercício de atividade econômica não é considerado consumidor, pois não é destinatário final do serviço, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293361520248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CIVIL CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDAD
A
. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação existente entre o motorista de aplicativo e a plataforma Uber não se trata de relação consumerista, uma vez que nenhum deles pode ser considerado como consumidor.
2.
A relação jurídica existente entre as partes litigantes, motorista parceiro e o aplicativo UBER, tem natureza civil contratual, sendo regida pelo Código Civil e pelo contrato celebrado,
consagrado pelo princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar (artigo 421 do Código Civil). 3. Afastada a incidência da legislação consumerista, a controvérsia deve ser solucionada pelo meio da distribuição do ônus probatório, preconizado no CPC, artigo 373, incisos I e II.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 53714391420248090011, Relator.: GILMAR LUIZ COELHO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a natureza da relação entre motoristas e plataformas digitais, reconhecendo tratar-se de relação civil contratual regida pela autonomia da vontade
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA
CÍVEL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae,
via de regra
, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo.
2 .
Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista.
A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil. 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram
criar uma nova
modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (
sharing

economy
), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de
tecnologia.
Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.
4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de
obrigação de fazer
c.c
.
reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual.

(STJ - CC: 164544 MG 2019/0079952-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/09/2019 RSTJ
vol
.
257 p. 141)

Por fim, r
essalto

que o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso não impede que o magistrado de primeiro grau, no exercício de seus poderes instrutórios e mediante decisão fundamentada, proceda à distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme autoriza o § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que "
n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
".

Assim, independentemente da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, o magistrado poderá, verificando a presença dos requisitos legais - impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte produzir determinada prova ou maior facilidade da parte contrária em fazê-lo - redistribuir o ônus probatório de forma diversa da regra geral.

Tal redistribuição, contudo, deverá ser feita mediante decisão fundamentada que identifique especificamente quais fatos serão objeto da redistribuição do ônus probatório, bem como as razões que justificam tal medida excepcional, assegurando-se à parte onerada a oportunidade de se desincumbir do encargo que lhe foi atribuído, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova determinada com base no CDC, devendo ser observada a regra geral de
distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025